Tribunal: TJPA
Processo: 0801083-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801083-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM PORTUGAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão proferido em Agravo Interno que manteve decisão monocrática denegatória de Agravo de Instrumento, no bojo de ação cominatória ajuizada pela Associação de Moradores do Residencial Jardim Portugal. O Município alega vícios no acórdão, notadamente omissões e nulidades relativas à fundamentação jurídica adotada, que teria utilizado precedentes sem pertinência fática, ignorado fundamentos constitucionais e jurisprudenciais suscitados, inclusive o Tema 743 do STF, e deixado de examinar a desproporcionalidade das astreintes impostas. Postula o acolhimento dos embargos com o saneamento das omissões e eventual modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a fundamentação adotada teria incorrido em nulidade por ausência de correlação entre os precedentes citados e o caso concreto, especialmente quanto à aplicação de astreintes à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão nem à reavaliação da justiça da medida judicial adotada, conforme orientação consolidada do STJ.

4.A inexistência de omissões, contradições ou obscuridades é reconhecida pelo colegiado, que reputa adequadamente fundamentado o acórdão embargado, inclusive quanto à aplicação de medidas coercitivas à Fazenda Pública.

5.O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que encontre razão suficiente para decidir a controvérsia, como reiteradamente decidido pelo STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR).

6.A análise da razoabilidade e proporcionalidade das astreintes foi considerada implícita no julgamento, sendo expressamente registrada a adequação das sanções impostas diante da persistente inércia do Município e da gravidade dos efeitos do descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à reavaliação dos fundamentos adotados.

2.Não há omissão quando o acórdão impugnado enfrenta, ainda que implicitamente, as questões essenciais à solução da controvérsia.

3.O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que indique fundamentos suficientes à formação de sua convicção.

...................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra o Acórdão de
Id.
23654960
, que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática que havia rejeitado o Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação cominatória movida pela Associação de Moradores do Residencial Jardim Portugal.

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante sustenta a existência de omissões e nulidades no acórdão, que violaria o disposto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC. Alega nulidade da fundamentação por utilizar precedentes de fornecimento de medicamentos, sem qualquer pertinência fática com a matéria debatida, o que comprometeria a validade da decisão. Ressalta que não houve demonstração da adequação dos fundamentos jurisprudenciais ao caso concreto, violando o dever de motivação.

Aponta também omissão quanto à análise dos argumentos centrais do Agravo Interno, notadamente aqueles fundados no art. 100 da CF, no art. 535 do CPC, no Tema 743 e na ADPF 275 do STF, bem como na jurisprudência do TJSP. A ausência de exame desses pontos comprometeria o direito à prestação jurisdicional efetiva.

Requer ainda manifestação específica quanto ao precedente vinculante do STF (Tema 743), que condiciona a exigibilidade de astreintes contra a Fazenda Pública ao trânsito em julgado da decisão. Defende que a omissão sobre tal ponto configura vício de fundamentação, com repercussão na validade do julgado.

Aduz, por fim, omissão quanto à análise da desproporcionalidade das astreintes, que teriam sido arbitradas em valor exorbitante, sem considerar os limites do interesse público, a razoabilidade da sanção e a justificativa apresentada pelo Município para o descumprimento (dificuldades operacionais e sobrecarga de trabalho).

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com o saneamento das omissões apontadas, e, caso reconhecida a nulidade da fundamentação, a modificação do julgado, para declarar a ilegalidade do bloqueio e rever o valor da multa.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id. 24717883.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Com efeito, não se verificam as omissões, contradições ou obscuridades alegadas pelo embargante. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade, em caráter excepcional, da imposição de medidas coercitivas como bloqueio de verbas públicas e aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública. Ressaltou-se, na ocasião, que tais providências se justificam diante da inércia do ente público no cumprimento da ordem judicial e da necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

No que tange especificamente à suposta omissão quanto à desproporcionalidade das astreintes, é de se reconhecer que a matéria foi implicitamente apreciada, no contexto do exame da razoabilidade da medida adotada. O acórdão embargado consignou expressamente que "o aumento da multa diária e o bloqueio de valores via SISBAJUD mostraram-se proporcionais diante do prolongado descumprimento da ordem judicial pelo ente municipal". Tal afirmação traduz apreciação substancial do ponto em questão, notadamente ao considerar a persistente inércia do embargante, a gravidade do dano coletivo ocasionado pelos alagamentos e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial proferida.

Ademais, cumpre destacar que a proporcionalidade das astreintes é aferida à luz da conduta da parte, da urgência da medida e da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. No caso concreto, a aplicação e majoração da multa decorreram de reiterado descumprimento, inclusive após concessão de novo prazo pelo juízo de origem, razão pela qual não se pode cogitar de exorbitância manifesta ou omissão no exame da questão. A argumentação do embargante, nesse ponto, visa à rediscussão do mérito, o que não é cabível pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/06/2025